Tribunal: TCU
Processo: 039.063/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 219/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.063/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Aline Lanzieri Coutinho (XXX.164.616-XX); Clarinda Bastos Fontoura (XXX.479.177-XX); Edina Almeida de Souza (XXX.603.887-XX); Idelzuite Maciel Mendes (XXX.667.343-XX); Libera Cervelin Spanhol (XXX.385.620-XX); Maria Secundino Silva (XXX.139.756-XX); Mercedes Eugenio Gomes de Souza (XXX.767.397-XX); Osnira da Silva e Silva (XXX.831.837-XX); Stael Maria da Rocha Alves Pita (XXX.473.856-XX); Zilma Soares Melo (XXX.006.487-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (Extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.